Tribunal: TJMMG
Processo: 0001360-16.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE EXTORSÃO C/C ROUBO - CONDENAÇÃO DOS TRÊS APELANTES EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SÃO DESTOANTES E CONTÊM GRAVES CONTRADIÇÕES, QUE NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO OFENDIDO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DESPREZOU AS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PARA VALORIZAR ACUSAÇÕES INFUNDADAS DO SUPOSTO OFENDIDO - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual foi rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
- Não há nos autos elementos probatórios confiáveis e suficientes que indiquem a ocorrência do crime de extorsão e de roubo por parte dos apelantes. A fragilidade das provas é acompanhada de grotescas contradições, que tornam vulnerável e demasiadamente perigosa a condenação de todos os recorrentes.
- As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas.
- Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida.
- Reforma da sentença de primeiro grau.
- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001360-16.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/04/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EXTORSÃO C/C ROUBO – CONDENAÇÃO DOS TRÊS APELANTES EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SÃO DESTOANTES E CONTÊM GRAVES CONTRADIÇÕES, QUE NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DESPREZOU AS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PARA VALORIZAR ACUSAÇÕES INFUNDADAS DO SUPOSTO OFENDIDO – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual foi rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. - Não há nos autos elementos probatórios confiáveis e suficientes que indiquem a ocorrência do crime de extorsão e de roubo por parte dos apelantes. A fragilidade das provas é acompanhada de grotescas contradições, que tornam vulnerável e demasiadamente perigosa a condenação de todos os recorrentes. - As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas. - Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. - Reforma da sentença de primeiro grau. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, o Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e o Sd PM Vitor Costa Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença arguida pela defesa. No mérito, por maioria, acordam em dar provimento ao recurso, para reformar a decisão impugnada, absolvendo os apelantes. Ficou vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 04/05/2017, por volta das 21h40min, na Avenida Silva Lobo, n. 1971, bairro Grajaú, nesta capital, os militares Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa Santos, em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, obtiveram para si indevida vantagem econômica, constrangendo Hugo Damião Guimarães mediante grave ameaça. Na citada data, os três militares e o Sd PM Edson Jesus Campos, motorista da viatura, compunham a Guarnição Rotam e estavam escalados a partir das 18 horas, na 2ª Cia Rotam, em Belo Horizonte. Por volta das 21 horas, a guarnição se dirigiu até a avenida Silva Lobo, próximo ao número 1971, no bairro Grajaú, onde, após desembarcarem da viatura, fizeram a abordagem de alguns indivíduos que estavam próximo à entrada de um beco. Após a abordagem, os três militares entraram no beco e se dirigiram à residência de Hugo Damião Guimarães, também conhecido pela alcunha de “Tizé”. Os militares foram atendidos pela senhora Luísa Aparecida de Souza, companheira de Hugo. Após entrarem na residência, os militares pegaram os telefones celulares de Luísa e de Hugo e determinaram que Luísa fosse para o quarto com sua filha de dois anos. Hugo ficou com os policiais na sala de sua casa, momento em que os militares retiraram o relógio Swat dourado que usava, bem como a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) que estava na sua carteira. Os militares ainda teriam exigido a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), além de duas pistolas, e ameaçaram prendê-lo, caso não fossem atendidos. Comprovando a ameaça, os militares exibiram alguns pinos contendo substância semelhante a cocaína. Logo em seguida, a mãe de Hugo, Jorgina Nunes Guimarães, chegou ao local, ocasião em que Hugo pediu a sua ajuda para obter a quantia exigida pelos militares. Jorgina informou que dispunha de R$1.000,00 (mil reais) em sua residência, provenientes de sua aposentadora. Os militares determinaram que Jorgina fosse buscar a quantia e deixasse o dinheiro no telhado do lado de fora de sua residência, localizada no mesmo beco, ao lado da casa de Hugo, o que foi feito por Jorgina. Os militares pegaram o dinheiro e foram embora do local. Os policiais registraram o REDS n. 2017-009366516-001, no qual não foi feita qualquer menção à ida dos militares à casa de Hugo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constando apenas, em relação aos fatos, que as substâncias ilícitas teriam sido encontradas jogadas no chão do beco. Os militares voltaram ao local dos fatos à procura de Hugo no dia 5 de maio, contudo Hugo já havia deixado a sua residência, temendo os policiais militares. Por esses fatos, o Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, o Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e o Sd PM Vitor Costa Santos foram denunciados como incursos no art. 243, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, II (extorsão qualificada pelo concurso de duas ou mais pessoas), e no art. 53 (coautoria), todos do Código Penal Militar (CPM). O Sd PM Edson Jesus Campos não foi denunciado, por não ter participado da incursão realizada, permanecendo na guarda da viatura policial, em local seguro e afastado. A denúncia foi recebida em 16/09/2019. Em sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), o Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Os militares Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa Santos foram condenados, cada um, a uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, todos no regime semiaberto, sem a concessão do sursis. Inconformada com as condenações, a defesa conjunta dos três militares interpôs recurso de apelação, em peça única, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ter sido proferida sem a atenção à manifestação do Ministério Público, que pugnou pela absolvição dos denunciados, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No mérito, insurge-se contra as condenações, sob o argumento de que o fato narrado na denúncia consiste em uma falácia elaborada por Hugo, Jorgina e seus familiares, em detrimento não só dos apelantes, mas de todos os militares que atuam na repressão do tráfico ilícito de drogas. Alega a defesa dos recorrentes que Hugo, também conhecido pela alcunha de “Tizé”, é um perigoso criminoso com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33). É conhecido no meio policial como chefe de organização criminosa voltada para a traficância de drogas, valendo-se de um quilombo e do auxílio de seus familiares para a manutenção das atividades ilícitas. Insiste a defesa que o sentenciante ignorou uma série de provas benéficas aos réus, produzidas, inicialmente, pela própria administração militar no Inquérito Policial Militar (IPM), as quais, na ação penal, foram repetidas pela defesa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; e que se mostra incontroverso o fato de que, na data dos fatos, os recorrentes permaneceram nas proximidades da residência do ofendido, oportunidade em que realizaram a prisão de quatro pessoas, a saber: Washington Alexsander Gomes Eduardo, Caike Lopes Barroso, Carlos Alberto Alves do Carmo e Igor Douglas Maciel Simeão da Silva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diz, ainda, que foram colhidos depoimentos de outras testemunhas cujos relatos são diametralmente opostos aos alegados por Hugo e seus familiares. Por fim, pleiteia a absolvição dos três réus e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de extorsão para o de concussão e a redução da pena-base aplicada ao sentenciado Weidman Tadeu de Araújo Maia. Em contrarrazões ofertadas no Evento 19, o Promotor de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pugnou pelo acolhimento da tese defensiva, para a absolvição dos apelantes, por fragilidade e insuficiência das provas. Os autos foram remetidos a este Tribunal. No Evento 4, foi aberta “vista” à doutra Procuradora de Justiça A e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer no Evento 7, afirmando que é equivocada a compreensão do Ministério Público em primeira instância no sentido de que o GPS da viatura policial utilizada pelos recorrentes não apontou que eles estiveram na residência do ofendido, no dia dos fatos. Conforme detalhadamente foi demonstrado, a viatura era conduzida pelo Sd PM Edson Jesus Campos, que afirmou que, em dado momento, os três militares desembarcaram e o orientaram a seguir para um local diverso, quando, então, entraram em um veículo particular que ele identificou ser um “Uber”, tomando rumo ignorado. Quanto à fixação da pena-base do sentenciado Weidman no mínimo-legal, disse que ao julgador é conferida uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, que permite a fixação da pena entre os limites mínimo e máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e as características do acusado e da vítima. Portanto, alega ser totalmente justificável a pequena elevação da pena-base no patamar de 8 (oito) meses, em face de tantas circunstâncias desfavoráveis. Ao final, a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto, pela rejeição da preliminar arguida e pelo total improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau, que condenou os três apelantes. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de nulidade da sentença, por ter sido proferida sem atenção à manifestação do Ministério Público, que pugnou pela absolvição dos denunciados. O fato de o promotor de justiça requerer a absolvição dos denunciados, pela fragilidade e insuficiência de provas em suas alegações finais e contrarrazões ao recurso de apelação, não vincula o juiz de direito a decidir na mesma direção da pretensão ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A Constituição Federal de 1988 adotou, de forma clara, o sistema acusatório, prevendo a nítida separação entre o órgão acusador e o órgão julgador. Esse sistema se encontra positivado no Código de Processo Penal (CPP) e é aplicado ao processo penal militar, em casos omissos, de forma a permitir a condenação do réu, mesmo frente a um pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Nesse sentido, colaciono ementa do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – RELATIVIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA – REGIME MAIS GRAVOSO – FUNDAMENTO IDÔNEO – WRIT DENEGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz a fim de possibilitar o julgamento por juiz substituto, quando o magistrado que presidiu o feito se encontrar de férias. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. 4. A prática de agressão física contra a vítima não constitui elementar do tipo penal de roubo e é considerada motivação idônea para o agravamento do regime prisional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS n. 537.251-SP – Rel. Min. NEFI CORDEIRO. Julg. 12/05/2020 – STJ). Dessa forma, afasto esta preliminar suscitada pela defesa. No mérito, pelo que vejo nos autos, no dia 04/05/2017, a Guarnição Rotam comandada pelo Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, tendo como patrulheiros o Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e o Sd PM Vitor Costa Santos, e como motorista o Sd PM Edson Jesus Campos, estava escalada no radiopatrulhamento, a partir das 18 horas. Por volta das 21 horas, a guarnição se dirigiu até a avenida Silva Lobo, nesta capital, e, em determinado ponto, visualizou dois indivíduos suspeitos na entrada de um beco. Ao realizarem a abordagem de Washington Alexsander Gomes Eduardo, encontraram com ele uma espingarda calibre 44 e realizaram a sua prisão, colocando-o no xadrez da viatura juntamente com o seu irmão Caike Lopes Barroso, que estava na posse de algumas buchas de maconha. Ato contínuo, a guarnição seguiu na avenida Silva Lobo, até a altura do número 1971, no bairro Grajaú, onde existe uma Zona Quente de Criminalidade (ZQC), na entrada de um outro beco, em cujo interior se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aglomeram 108 famílias em barracos, em um quilombo, em local pouco iluminado e de difícil acesso, bem como restrito à circulação de veículos. Neste local, integrantes da PMMG e também da Polícia Civil realizam constantes operações de combate e repressão à venda e ao tráfico ilícito de entorpecentes. Neste quilombo reside o suposto ofendido, Hugo Damião Guimarães, vulgo “Tizé” ou “Gordo”, conhecido no meio policial como chefe de organização criminosa encarregada da venda e do tráfico de drogas ilícitas naquela região, próximo da Faculdade Newton de Paiva. Hugo Damião já tem condenação de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado em seu desfavor, por tráfico de drogas, bem como a sua irmã Cíntia, que é usuária de drogas até hoje. Dona Jorgina Nunes Guimarães é a mãe de Hugo e também já se envolveu em diversas ocorrências policiais, para proteger o seu filho e em questões relativas a esbulho possessório, tendo em vista que todos os moradores daquele beco moram em imóvel invadido e defendem o território com unhas e dentes (depoimento do Cb PM Jonathas Neves Barcelos – ev. 8 – vídeo 7). O depoimento da testemunha Paulo de Tarso Pereira Filho (ev. 8 – vídeo 2), investigador da Polícia Civil, é esclarecedor quando ele afirma que já trabalhou em uma operação desencadeada pela Polícia Civil naquele local, oportunidade em que tiveram a informação de que chegaria meia tonelada de drogas ilícitas, contudo a operação foi mal dimensionada e os policiais civis apanharam e tomaram tiros naquele local. Conseguiram apreender drogas, mas tiveram que solicitar o apoio da Polícia Militar para obterem êxito na incursão. Após a prisão de Washington com a posse de uma espingarda calibre 44 e de seu irmão Caike na posse de drogas, os militares começaram a realizar abordagens na entrada do beco próximo ao número 1971 da mesma avenida Silva Lobo e encontraram inúmeros pinos de cocaína jogados no chão, dispensados pelas pessoas que ali estavam. Os militares realizaram a prisão de mais dois indivíduos que portavam drogas, Carlos Alberto Alves do Carmo e Igor Douglas Maciel Simeão da Silva. Acionaram a viatura, que estava em local seguro com o Sd Edson Jesus Campos, e seguiram para registro do REDS na delegacia de polícia, com quatro pessoas presas sendo conduzidas. A versão apresentada pelo suposto ofendido Hugo Damião Guimarães, vulgo “Tizé”, é a de que no dia, 04/05/2017, estava em sua casa, por volta de 21 horas, quando chegaram os policiais militares batendo em sua porta. Ao abri-la, os militares entraram, pegaram o seu relógio Swat dourado, tiraram R$400,00 (quatrocentos reais) de sua carteira e recolheram o seu celular e de sua companheira, determinando que ela fosse para o quarto com sua filha de dois anos. Além disso, os policiais teriam exigido o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), sob pena de o conduzirem preso com a posse de duas armas e drogas. Diz o ofendido que, com a chegada de sua mãe, Jorgina, esta se prontificou a buscar R$1.000,00 (mil reais) que tinha em sua casa, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dar aos policiais militares. Ficou acertado que ela deveria colocar este dinheiro em cima do telhado baixo de sua casa, para que os militares arrecadassem o numerário. Esta versão é corroborada pela irmã de Hugo de nome Daniela Guimarães Tito. Tanto Jorgina quanto Daniela sustentam que os militares ainda usaram um Chevrolet Vectra preto, de propriedade de Jorgina, para levar Jonathan Chaves de Oliveira, vulgo “John John”, e Ygor Douglas Maciel Simeão da Silva a uma residência no Morro das Pedras, onde buscaram uma arma de fogo envolta em um lençol, arma esta que fazia parte das exigências que os militares fizeram para não prender Hugo Damião Guimarães. O depoimento da testemunha Jonathan Chaves de Oliveira, vulgo “John John”, é um importante indicativo de que a tese defendida pela família de Jorgina e seus filhos não merece qualquer credibilidade. Jonathan afirmou, em juízo (ev. 8 – vídeo 6), que estava em um bar na avenida Silva Lobo, quando foi abordado por militares, que o revistaram e nada encontraram; como não tinha nada, foi liberado e seguiu para a sua casa; nunca teve problema com a polícia. Trabalha com eventos e até já fez um para o Hugo; prestou depoimento no quartel da Rotam posteriormente e disse exatamente isso; a mãe do Hugo o conhece de vista. Nunca deu dinheiro, arma ou droga para a polícia. Portanto “John John” não entrou no Vectra preto de Jorgina e nunca se deslocou até o Morro das Pedras a fim de buscar arma para entregar aos policiais militares. As acusações da família de Jorgina não procedem e são contraditórias. O depoimento de Ygor, em juízo, no evento 8, vídeo 5, é no sentido de que estava voltando de uma farmácia e se encontrou com Carlos nas proximidades do beco na avenida Silva Lobo, número 1971. Foi abordado e viu algumas pessoas correndo. Foi conduzido para a delegacia e depois liberado. Não conhecia ninguém. Os militares não pediram dinheiro e nem foi agredido. Não viu nenhum veículo particular acompanhando a viatura. Como se percebe, a alegação de Jorgina de que “John John” e Ygor foram ao Morro das Pedras buscar uma arma de fogo para entregar aos policiais caiu por terra, sendo um delírio da família de Jorgina para incriminar falsamente a Guarnição Rotam, que rotineiramente combate a venda e o tráfico ilícito de entorpecentes naquela região. O depoimento da senhora Luísa Aparecida de Souza, companheira de Hugo Damião Guimarães, perante a Corregedoria da PMMG (fl. 07), foi no sentido de que, após os militares extorquirem Hugo, por volta das 21h40min, no dia 05/05/2017, eles voltaram à residência deles por volta da 01h00min, no dia 05/05/2017, porém o seu companheiro já se havia evadido do local por temer os militares. A versão de Luísa é contraditória, pois, ao se analisar o GPS da Guarnição Rotam que foi utilizada na noite dos fatos, conforme consta no documento de fls. 22/23, os recorrentes se deslocaram para a avenida Silva Lobo, a partir da 01h04min, no dia 05/05/2017, tendo passado pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 números 1959, 1701, 1726, 1730 e 2306, naquelas proximidades, não passando pelo número 1971, onde se localizava a residência de Hugo. Mesmo realizando o radiopatrulhamento motorizado nas primeiras horas do dia 05/05/2017, o GPS da viatura não apontou que os recorrentes retornaram ao local dos fatos até as 05h00min, o que rechaça, de forma veemente, a outra versão dada posteriormente pela mesma depoente, senhora Luísa, que teria afirmado que os apelantes teriam retornado à sua residência por volta das 03h00min. Daniela Guimarães Tito é irmã de Hugo. Disse que não teve autorização dos militares para entrar na casa dele e, assim, foi para a parte de cima do aglomerado e viu apenas um braço pegando o dinheiro em cima do telhado da casa de sua mãe, sem poder identificar quem o pegou. Não teve como filmar aquele momento. Luísa Aparecida de Souza prestou depoimento em juízo (ev. 7 – vídeo 2 e 3) e afirmou categoricamente que não viu os militares pegarem o dinheiro. Percebo, com clara evidência, que a família de Hugo faz da venda e do tráfico de drogas um meio de vida. Sua mãe Jorgina o auxilia da forma como pode, o protege e tenta sempre impedir a ação da polícia no quilombo. Daniela, que é irmã de Hugo, tem um bar na avenida Silva Lobo, onde realiza a venda das drogas, e Cíntia, outra irmã de Hugo, é usuária de drogas. As declarações do 1º Ten PM Marcelo Pery Prata, em juízo (ev. 7 – vídeo 8), são no sentido de que as versões apresentadas pelas partes são destoantes, existindo graves contradições entre as versões apresentadas pelas próprias informantes, nas vezes em que foram ouvidas. O 1º Ten PM Pery foi o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) que apurou os fatos. Afirmou que conhece os militares há quatro ou cinco anos; que a utilização de veículos particulares em incursões policiais não é comum; que a Guarnição Rotam investigada produzia muita apreensão de drogas e armas e nunca teve problemas com eles; e que as provas produzidas em desfavor dos militares eram muito frágeis. De tudo o que foi exposto, verifico nos autos que o magistrado a quo desprezou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para valorizar as acusações infundadas do suposto ofendido, Hugo Damião Guimarães, de sua companheira, Luísa Aparecida de Souza, de sua mãe, Jorgina Nunes Guimarães, e de sua irmã Daniela Guimarães Tito. As versões apresentadas pela família de Hugo, que se homizia no quilombo para se proteger e realizar a venda e o tráfico de drogas, são totalmente destoantes, existindo graves contradições, que não sobrevivem a um exame mais detalhado de todo o acervo probatório carreado aos autos. Não é preciso ser um expert na malandragem para se verificar nos vídeos que os supostos crimes de extorsão e roubo não existiram, tendo em vista que as acusações partem de um chefe de organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 criminosa, que se protege em um quilombo, para dar um aspecto de legalidade às atividades criminosas que pratica. A estratégia construída pela família de Hugo, vulgo “Tizé”, que já tem condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, foi desastrosa em diversos pontos, que não se ajustam nem convergem para incriminar os denunciados, de forma inequívoca e sem sombras de dúvidas. Chama atenção neste processo a postura do eminente Promotor de Justiça Dr. Fabiano Ferreira Furlan – profissional sério, profundo conhecedor do Direito Penal Militar –, que, atuando na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ofereceu a denúncia, mas teve a coragem, após rigoroso exame feito nos autos deste processo, apontando flagrantes contradições entre as declarações prestadas pelo suposto ofendido e as demais testemunhas de acusação nessa persecução penal, de assim se manifestar: Assim, as provas produzidas a longo do feito deixam dúvidas se realmente teria ocorrido o crime de extorsão praticado pelos réus em detrimento de Hugo Damião, sobretudo se consideradas as incongruências e o passado desabonador da vítima e das testemunhas que subsidiaram sua versão. As acusações são muito sérias e, se não forem rigorosamente confirmadas, com provas idôneas e irrefutáveis, podem destruir a vida de profissionais da segurança pública, com penas severas e até mesmo a perda de seus cargos públicos, daí a necessidade de uma análise mais criteriosa do acervo probatório carreado aos autos. Feitas estas considerações, verifico que não há nos autos elementos probatórios confiáveis e suficientes que indiquem a ocorrência do crime de extorsão e de roubo por parte dos apelantes. A fragilidade das provas é acompanhada de grotescas contradições, que tornam vulnerável e demasiadamente perigosa a condenação de todos os recorrentes. As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas. Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por ter sido proferida sem atenção à manifestação do Ministério Público que pugnou pela absolvição dos denunciados. No mérito, peço vênia à eminente procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, para divergir do seu entendimento e reformar integralmente a sentença de primeiro grau, absolvendo os apelantes Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, Sd PM Yuri Salim Lima Salomão e Sd PM Vitor Costa Santos da imputação do artigo 243, § 1º, c/c o art. 242, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 § 2º, inciso II, do CPM Militar, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de provas. Nesses termos, dou provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, analisei com o costumeiro cuidado e com aprofundamento os autos do processo que ora julgamos. Feito isso, peço venia para divergir em parte, destacando que estou acompanhando as razões e o voto do culto e honrado Desembargador Relator quanto à preliminar de nulidade de sentença, ora rejeitada. Quanto ao mérito, no entanto, trago entendimento oposto àquele esposado pelo eminente Relator. Inicio a análise do mérito tecendo algumas considerações sobre o crime de extorsão, conforme exposto na denúncia. Diz o art. 243 e seu § 1º do Código Penal Militar: Extorsão simples Art. 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangendo alguém, mediante violência ou grave ameaça: a) a praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio, ou de terceiro; b) a omitir ato de interesse do seu patrimônio, ou de terceiro: Pena - reclusão, de quatro a quinze anos. Formas qualificadas § 1º Aplica-se à extorsão o disposto no § 2º do art. 242. A seu turno, o § 2º, II, do art. 242 do Código Penal Militar prevê o seguinte: Art. 242. [...] § 2º A pena aumenta-se de um terço até metade: I – [...] II - se há concurso de duas ou mais pessoas; Então, estamos diante de um preceito primário que, devidamente adequado, conduz ao crime de extorsão qualificada pelo concurso de duas ou mais pessoas. Nesse sentido, a prova dos autos, para mim, demonstra que os militares acusados, atuando fora de sua área, abandonaram a viatura em que se encontravam, pedindo ao motorista Sd PM Edson Jesus Campos que aguardasse o contato deles para buscá-los. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nisso, também como demonstrado, os réus adentraram em um veículo qualificado pelo Sd PM Edson Jesus Campos como “Uber”, tomando rumo ignorado para o referido soldado. Ora, em primeiro lugar, este não é procedimento de guarnição PM, e indica que algo estava acontecendo, ou para acontecer, e consistia em algo que não poderia ser visto pelo motorista da guarnição, soldado novo, vindo do interior do nosso Estado. Daí, conforme a vasta prova testemunhal, diga-se, bem coerente e harmônica, os fatos se desenrolaram com os réus se encaminhando diretamente para a casa do civil Hugo Damião Guimarães, embora situada fora da zona de patrulhamento dos policiais e sem nenhuma ocorrência em andamento ou mesmo mandado para cumprimento. Por que foram direto para a casa do civil Hugo? A vítima deu a sua versão, de que os militares lhe exigiram R$10.000,00 (dez mil reais), sob pena de ser preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, embora afirme que não tinha a posse de qualquer substância. A mãe da vítima, ciente de que estava ocorrendo uma diligência policial na casa de seu filho, se dirigiu para o local, tomando conhecimento da exigência. Ato contínuo, a mãe da vítima, Sra. Jorgina Guimarães, ofereceu o valor que tinha em sua residência, cerca de R$1.000,00 (um mil reais), sendo dito pelos militares que a quantia fosse colocada em cima de um muro, o que foi feito. Nisso, os militares foram vistos subindo no muro para a busca do valor acertado, tendo as testemunhas alegado tal fato com muita riqueza e detalhes. O depoimento da ex-companheira do civil Hugo – Luísa Souza –, também é muito firme, com coerência em todas as fases e oportunidades em que foi ouvida, demonstrando a sua narrativa dos fatos efetivamente a veracidade estampada na denúncia e o acerto na sentença vergastada. Houve a obtenção de vantagem indevida, houve o constrangimento à vítima, mediante ameaça, houve ato lesivo ao patrimônio de alguém e houve o concurso de pessoas. Então, não posso infirmar o acerto da decisão que condenou os réus pela prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de duas ou mais pessoas. Ora, se estão presentes, conforme o acervo probatório, a autoria e a materialidade do delito, sem causas extintivas da punibilidade, a condenação é medida que se impõe, nos termos do entendimento deste egrégio Tribunal. Confira-se o aresto abaixo: APELAÇÃO CRIMINAL Número Único: 0000099-65.2008.9.13.0002 Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 06/12/2011 Data Publicação: 15/12/2011 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - O decreto condenatório deverá ser mantido nos seus exatos termos, se as provas testemunhais são uníssonas e se encontram em harmonia com o restante do conjunto probatório, comprovando a autoria e a materialidade delitiva. - Nega-se provimento ao recurso. Decisão: unânime Por fim, em relação ao apenamento, não tenho reparos a fazer quanto à dosimetria, e tenho convicção do acerto na fixação das penas, uma vez que estão perfeitas as análises das circunstâncias para o estabelecimento das penas-base, da qualificadora, bem como das fases subsequentes, onde se verificam as agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e de diminuição. Também estão corretas as demais condições estabelecidas na sentença, como o regime de cumprimento e a vedação à concessão do sursis penal. Ante o exposto, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador Relator para rejeitar a preliminar arguida pelos apelantes. No mérito, divirjo das razões e do voto do eminente Relator e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto do eminente relator, no que diz respeito às preliminares levantadas. Igualmente, passo por elas. No entanto, o processo que ora nos ocupa a atenção apresenta uma questão jurídica que nos impede de manter a condenação nos termos em que foi proferida. A denúncia narra condutas, em tese criminosas, que teriam sido realizadas por policiais militares no exercício de suas funções. A exigência de vantagem indevida por funcionário público em razão de suas funções caracteriza o crime funcional de concussão e nunca o crime comum de extorsão. O crime de concussão encontra previsão no art. 305 do Código Penal Militar, segundo o qual: Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos. É fácil constatar que, nas circunstâncias narradas na denúncia, não é possível caracterizar-se o crime comum de extorsão, mas sim o crime próprio de concussão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Neste momento processual, não há como promover o ajuste da acusação, que se mostra necessário para que se permita a ampla defesa do acusado, como determina o art. 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. O ajuste da acusação é previsto expressamente no referido dispositivo legal, cuja redação peço vênia para transcrever: Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la; Também não é possível confirmar uma condenação pelo crime comum de extorsão, ainda que exista prova que indique a ocorrência das condutas descritas na denúncia. As condutas narradas na inicial não se enquadram na previsão legal do art. 243, § 1º, c/c o art. 242, § 2º, II, ambos do Código Penal Militar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão impugnada e absolver todos os apelantes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator